Tribunal: CARF
Processo: 10680.901094/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.901094/2014-91
ACÓRDÃO
3402-011.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NACIONAL MINERIOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
CONTRIBUIÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
RECONHECIMENTO DE DIREITO AO CRÉDITO.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte
na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa
ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes. Nessa linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das
contribuições sobre as indumentárias e locação de mão de obra
terceirizada para ser empregado no processo produtivo.
CONCEITO DE INSUMO. SERVIÇOS PORTUÁRIOS. EXPORTAÇÃO. CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os serviços portuários executados na exportação de produtos, por
ocorrerem após o encerramento do processo produtivo, não se incluem no
conceito de insumo para fins de creditamento, nos termos do inciso II do
art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, da Cofins não cumulativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidas as conselheiras Anna Dolores Barrros de Oliveira Sa Malta
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901094/2014-91
2
(relatora) e Cynthia Elena de Campos, que davam provimento ao Recurso Voluntário. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausentes a conselheira
Mariel Orsi Gameiro e o conselheiro Jorge Luís Cabral.

RELATÓRIO
Trata-se do Pedido de Ressarcimento no 40502.23180.311013.1.1.11-6046,
referente a créditos na apuração não cumulativa da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins relativos a mercado interno, no valor de R$ 2.532.743,34, auferidos no
2o trimestre de 2013. A esse crédito o contribuinte vinculou Declaração de Compensação.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório da decisão de primeira instância:
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte, por meio do
despacho decisório de fl. 117, reconheceu o direito creditório conforme descrito
no quadro abaixo. O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual foi
homologada parcialmente a compensação declarada em PER/DCOMP no
05334.24185.311013.1.3.11-6683.
3. Cientificado da decisão em 14/04/2014 (fl. 37), o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 12/05/2014 (fls. 2/13). Em síntese, afirma
que à época da transmissão do PER/Dcomp detinha montante de crédito
acumulado suficiente para compensar os débitos objeto da Declaração de
Compensação, conforme sua Escrituração Fiscal Digital – Contribuições. Por
equívoco, transmitiu o Dacon de abril/2013 com valores inferiores aos indicados
na EFD – Contribuições. Informa que os créditos informados na EFD –
Contribuições para o 2o trimestre de 2013 sofreram mais uma retificação para
aumentar o saldo credor acumulado. Anexa documentos que dão suporte aos
créditos apurados pela Requerente (fls. 38/263). Requer a aplicação do princípio
da verdade material e que lhe seja garantido o direito à produção de todas as
provas em direito admitidas, inclusive a juntada posterior de documentos, nos
termos do artigo 16 do Decreto Lei n° 70.235/1972.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901094/2014-91
3
4. Tendo em vista as alegações e documentos apresentados pelo contribuinte, os
autos foram encaminhados em diligência à unidade de origem para que o auditor-
fiscal apurasse o montante de crédito relativo ao 2o trimestre de 2013,
segregando-o entre mercado externo, mercado interno e mercado interno não
tributável e entre os meses de abril, maio e junho de 2013. Foram também
encaminhados em diligência, sob o mesmo fundamento, os processos
administrativos
no 10680.901095/2014-36
e
10680.901100/2014-19
(fls.
276/277).
5. Do Relatório de Auditoria Fiscal (fls. 278/288, planilhas às fls. 309/311)
elaborado ao final do procedimento de diligência constam os seguintes
esclarecimentos e conclusões:  o contribuinte se insurgiu contra os Despachos Deci
seguintes PER/DComp;  a receita bruta, para fins de rateio, informada pelo contribuinte;
 conforme EFD
- Contribuições apresentado pelo sujeito passivo, foram
informados valores referentes à apuração dos créditos de PIS e Cofins, regime não
cumulativo, relacionados aos seguintes itens (...)  intimado a apresentar documentos fis
utilizados como insumos, o contribuinte o fez em sua totalidade. Entretanto, para
3 (três) dos documentos apresentados, apurou-se tratar de operações não
sujeitas ao pagamento das contribuições, o que, por força do inciso II, do §2o, do
artigo 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, veda o creditamento. Assim, foram
glosados os seguintes valores (...)  quanto aos serviços utilizados como insumo, o
interessado apresentou todas as
notas fiscais e explicou que os utiliza para “Recebimento do minério no porto de
Itaguaí, manuseio, armazenamento nos pátios de estocagem de minério de ferro
e carga no navio para escoamento do produto ao mercado externo". Tendo em
vista que os serviços entendidos como insumos são aqueles utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se
deste conceito os gastos suportados após a sua finalização (salvo exceções
relativas a imposições legais), procedeu-se à glosa integral dos serviços utilizados
como insumo, relativos a tais serviços portuários.  analisando os documentos relativos a c
-se
que o contribuinte incluiu na base de cálculo valores referentes à Contribuição de
Iluminação Pública (COSIP), os quais não são passíveis de gerar crédito. Foram
glosados os seguintes valores: (...)
Quanto às máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, o contribuinte apresentou planilha detalhando os bens e sua
respectiva função. Apurou-se que dois lançamentos, referentes a “Leitora Mifare
de mesa”, utilizada para “limitar pessoas em locais restritos”, não se enquadram
no conceito de insumo. Foram também glosados créditos de bens adquiridos com
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901094/2014-91
4
suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. Foram glosados os
seguintes valores (...)  Com base na análise dos dados constante nas EFD
-Contribuições e documentos
fiscais, elaborou-se a Planilha 1 - Apuração da BC e Créditos, contendo os valores
validados e não validados pela Fiscalização, a título de base de cálculo de
apuração e créditos. A partir da apuração da Base de Cálculo pela Fiscalização,
demonstrada na Planilha 1 - Apuração da BC e Créditos, e considerando
informações prestadas na EFD - Conthbuições, construiu-se Planilha 2, contendo a
consolidação da BC e Créditos validados e não validados; créditos apurados pelo
contribuinte, acréscimos e reduções de créditos, desconto utilizado na própria
competência, e valor a utilizar, além da apuração fiscal e glosas, em virtude dos
valores não validados, e ainda o rateio dos créditos disponíveis apurados no
procedimento fiscal. Após o rateio do total de créditos validados, fez-se o
respectivo desconto operado pelo contribuinte, mês a mês, e por vinculação a
determinado tipo de receita (Tributada no MI, Não Tributada no MI, exportação),
resultando em saldo devedor ou crédito a ressarcir, conforme Planilha 3.  Em algumas comp
ório
não foi suficiente para abarcar o desconto procedido pelo contribuinte. Assim, as
sobras de crédito de determinada competência foram utilizadas para liquidar os
débitos nas competências seguintes; entretanto, para algumas competências não
houve saldo de créditos suficiente para abarcar todo o desconto realizado pelo
contribuinte, situação também demonstrada na planilha 3.  No que pese haver pedido
-
Mercado interno, as informações constantes na EFD-Contribuições, e confirmadas
pelo contribuinte, apenas demonstram sobra de créditos a ressarcir relativos a
Exportação. Foi apurado o montante de crédito do 2otrimestre/2013, conforme
determinado pela DRJ, implicando em reanálise de todos os componentes da base
de cálculo dos créditos. O saldo de créditos apurados no procedimento fiscal,
passíveis de ressarcimento, é o seguinte (...)  Após feitos os descontos, realizados pelo co
-se aos seguintes
valores (Valores negativos significam que não houve saldo de créditos suficiente
para liquidar o desconto realizado pelo contribuinte).  Feito o aproveitamento do saldo de
posteriores, ainda assim restou saldo devedor (conforme consta na planilha 3).
Não há que se falar em lançamento desses saldos devedores, em virtude do lapso
temporal decorrido entre o fato gerador e a presente data.
6. Cientificado do Relatório de Auditoria Fiscal em 17/05/2019 (fl. 314), o
contribuinte apresentou manifestação e documentos em 13/06/2019 (fls.
317/517), na qual alega o seguinte:  O Relatório de Auditoria Fiscal
reconheceu a necessidade de cancelamento da
maior parte da glosa efetuada pelo Despacho Decisório. A fiscalização reapurou os
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901094/2014-91
5
créditos do 2o Trimestre de 2013, em razão do reconhecimento de parte dos
créditos inicialmente glosados no Despacho Decisório, fazendo o aproveitamento
do saldo credor. Ao final deste aproveitamento, restou saldo devedor, conforme
constou da Planilha 3 anexa ao Relatório, o qual, segundo a Fiscalização, não
poderá ser objeto de lançamento em razão do transcurso de mais de cinco anos
entre o fato gerador e a presente data.  O Parecer Normativo RFB no 05, de 2018, apresent
do conceito de insumo definido pelo STJ no RE 1.221.170/PR, de forma a
normatizar, no âmbito de sua jurisdição, que a apuração deve ser feita à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância, bem como a tratar especificamente
da adequação de alguns bens e serviços nesta definição.  Opõe
-se à glosa relativa a serviços portuários, tendo em vista sua essencialidade
e relevância, vez que tais serviços são indispensáveis para o escoamento do
minério de ferro para a futura exportação.
Explica que os serviços são prestados pela Companhia Siderúrgica Nacional ao
contribuinte, conforme contrato que anexa, e consistem num “conjunto de
atividades inerentes e indissociáveis da operação portuária de descarga do
minério de ferro no pátio de estocagem (armazenamento) do Porto de Itaguaí e
posterior embarque da mercadoria nos navios para a exportação”.  Conclui que é
nítida a relevância do serviço de operação portuária, incluídos todas suas
inerentes atividades (descarga, armazenagem e embarque), o que o faz insumo,
segundo o conceito construído pelo STJ, vez que é (i) serviço essencial e necessário
á realização do objeto social da empresa, (ii) empregado direta ou indiretamente
no processo produtivo e (iii) é associado de tal maneira ao objeto da empresa que,
uma vez suprimido, torna inviável a manutenção da atividade principal da
Requerente, estando, portanto, presentes os critérios da essencialidade e
relevância.  Requer que
mesmo que não seja aceita a totalidade dos créditos em questão,
deve ser reconhecida a decadência do direito de se exigir o saldo devedor objeto
da reapuração efetivada pela Fiscalização, nos termos do reconhecido no próprio
Relatório de Auditoria Fiscal, devendo, também nesta situação, ser cancelado o
Despacho Decisório e a respectiva cobrança do débito vinculado ao presente
processo.
O acórdão de no16-89.930 da 6a Turma da DRJ/SPO, manteve o despacho decisório,
estava em litígio a parcela de R$82.522,04 do crédito originalmente pleiteado. E, diversamente do
que afirma o sujeito passivo, diante da apuração do crédito do 2o trimestre de 2013 efetuada pela
fiscalização e apontada no Relatório de Auditoria Fiscal, não houve reversão de nenhuma parcela
do valor glosado no Despacho Decisório. Ao abordar o conceito de insumo, afirmou que por mais
que os serviços portuários sejam necessários para o escoamento da produção da empresa para o
mercado externo, neste ponto, o processo produtivo do minério de ferro já se findou, não se
podendo, portanto, enquadrar tais serviços como insumos para fins de apuração de créditos da
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901094/2014-91
6
não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. Por fim, em relação às
alegações de decadência, identificou que, de fato, a fiscalização apontou que estava decaído o
direito de proceder ao lançamento dos saldos devedores acima apontados, não havendo o que
discutir acerca da matéria. Por outro lado, caso o contribuinte esteja se referindo à análise do
direito creditório, há que se afastar tal alegação, pois não se cogita da ocorrência de decadência
quando da análise de Pedido de Ressarcimento.
A recorrente tomou ciência da decisão em 04/10/2019, e interpôs Recurso
Voluntário em 01/11/2019, repisando os argumentos já apresentados em sede de impugnação,
além de apresentar o acórdão proferido no Recurso Especial no 1.221.170-PR, julgado no rito dos
arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (rito dos Recursos Repetitivos), publicado no DJe de
24/04/2018, no qual foi declarada a ilegalidade da definição restritiva da compreensão de insumo,
proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, como fato jurídico novo aplicado ao
caso.
É o relatório

VOTO VENCIDO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, e dele tomo conhecimento.
Ao observar que a decisão da DRJ adotou um entendimento mais restritivo do
conceito de insumos, não é demais enfatizar que se tratava de matéria controvérsia – pois, em
fevereiro de 2018, o STJ, em sede de recurso repetitivo, ao apreciar o REsp 1.221.170, definiu que
o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS e de Cofins, deve observar o
critério da essencialidade e relevância – considerando-se a imprescindibilidade do item para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo sujeito passivo.
Em 24.4.2018, foi publicado o acórdão do STJ, que trouxe em sua ementa (Grifos
meus):
“TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃOCUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901094/2014-91
7
Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na
IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art.
3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte. 3. Recurso Especial representativo
da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido,
para determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se
aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de dedução
dos créditos relativos a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes,
materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de
proteção individual-EPI. 4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade
da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e
10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
Definiu ser ilegal a disciplina de creditamento prevista nas IN SRF 247 e 404 que,
por sua vez, traz um entendimento mais restritivo que a descrita na lei.
Nessa linha, efetivamente a Constituição Federal não outorgou poderes para a
autoridade fazendária para se definir livremente o conteúdo da não cumulatividade.
O que, por conseguinte, tal como já entendia, expresso que a devida observância da
sistemática da não cumulatividade exige que se avalie a natureza das despesas incorridas pela
contribuinte – considerando a legislação vigente, bem como a natureza da sistemática da não
cumulatividade. Sempre que estas despesas/custos se mostrarem essenciais ao exercício de sua
atividade, devem implicar, a rigor, no abatimento de tais despesas como créditos descontados
junto à receita bruta auferida.
Importante recordar que no IPI se tem critérios objetivos (desgaste durante o
processo produtivo em contato direto com o bem produzido ou composição ao produto final),
enquanto, no PIS e na COFINS essa definição sofre contornos subjetivos. Tenho que, para se
estabelecer o que é o insumo gerador do crédito do PIS e da COFINS, ao meu sentir, torna-se
necessário analisar a essencialidade do bem ao processo produtivo da recorrente, ainda que dele
não participe diretamente.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901094/2014-91
8
Continuando, frise-se tal entendimento que vincula o bem e serviço para fins de
instituição do crédito do PIS e da Cofins com a essencialidade no processo produtivo o Acórdão
3403-002.765 – que, por sua vez, traz em sua ementa:
"O conceito de insumo, que confere o direito de crédito de PIS/Cofins não
cumulativo, não se restringe aos conceitos de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, tal como traçados pela legislação do IPI.
A configuração de insumo, para o efeito das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003,
depende da demonstração da aplicação do bem e serviço na atividade produtiva
concretamente desenvolvida pelo contribuinte."
Vê-se que na sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS o conteúdo semântico
de insumo é mais amplo do que aquele da legislação do IPI, porém mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda, abrangendo os “bens” e serviços que integram o custo de
produção.
Em relação à COFINS, tem-se que, em 31 de outubro de 2003, foi publicada a MP
135/03, convertida na Lei 10.833/03, que dispôs sobre a sistemática não cumulatividade dessa
contribuição, destacando o aproveitamento de créditos decorrentes da aquisição de insumos em
seu art. 3o, inciso II, em redação idêntica àquela já existente para o PIS/Pasep, in verbis (Grifos
meus):
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...] II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)”.
Posteriormente, em 31 de dezembro de 2003, foi publicada a Emenda
Constitucional 42/2003, sendo inserida ao ordenamento jurídico o § 12 ao art. 195:
“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições: [...] §12 A lei definirá os setores de atividade econômica
para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput,
serão não cumulativas.”
Com o advento desse dispositivo, restou claro que a regulamentação da sistemática
da não cumulatividade aplicável ao PIS e à COFINS ficaria sob a competência do legislador
ordinário. Vê-se, portanto, em consonância com o dispositivo constitucional, que não há respaldo
legal para que seja adotado conceito excessivamente restritivo de "utilização na produção"
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901094/2014-91
9
(terminologia legal), tomando-o por "aplicação ou consumo direto na produção" e para que seja
feito uso, na sistemática do PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, do mesmo conceito de "insumos"
adotado pela legislação própria do IPI.
Marco Aurélio Grego (in "Conceito de insumo à luz da legislação de PIS/COFINS",
Revista Fórum de Direito Tributário RFDT, ano1, n. 1, jan/fev.2003, Belo Horizonte: Fórum, 2003)
diz que será efetivamente insumo ou serviço com direito ao crédito sempre que a atividade ou a
utilidade forem necessárias à existência do processo ou do produto ou agregarem (ao processo ou
ao produto) alguma qualidade que faça com que um dos dois adquira determinado padrão
desejado.
Sendo assim, seria insumo o serviço que contribua para o processo de produção – o
que, pode-se concluir que o conceito de insumo efetivamente é amplo, alcançando as
utilidades/necessidades disponibilizadas através de bens e serviços, desde que essencial para o
processo ou para o produto finalizado, e não restritivo tal como traz a legislação do IPI. Frise-se
que o raciocínio de Marco Aurélio Greco traz, para tanto, os conceitos de essencialidade e
necessidade ao processo produtivo.
O que seria inexorável se concluir também pelo entendimento da autoridade
fazendária que, por sua vez, validam o creditamento apenas quando houver efetiva incorporação
do insumo ao processo produtivo de fabricação e comercialização de bens ou prestação de
serviços, adotando o conceito de insumos de forma restrita, em analogia à conceituação adotada
pela legislação do IPI, ferindo os termos trazidos pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, que, por
sua vez, não tratou, tampouco conceituou dessa forma.
Ora, o termo "insumo" não devem necessariamente estar contidos nos custos e
despesas operacionais, isso porque a própria legislação previu que algumas despesas não
operacionais fossem passíveis de creditamento, mas, em verdade, deve ser considerado como
“insumo” aquilo que for essencial e relevante no processo produtivo industrial.
Em sua peça recursal, as fundamentações jurídicas de créditos identificados como
insumos pelo contribuinte se relacionam aos serviços portuários, referentes especificamente ao
“recebimento do minério no porto de Itaguaí, manuseio, armazenamento nos pátios de
estocagem de minério de ferro e carga no navio para escoamento do produto ao mercado
externo”.
Pragmaticamente, segundo a fiscalização, por se tratarem de serviços utilizados
após o processo produtivo da Recorrente, não podem ser considerados insumos e, por
consequência, não gerariam créditos.
Observa-se que os referidos “serviços portuários” são prestados pela empresa
Companhia Siderúrgica Nacional à Requerente, nos termos do contrato de prestação de serviço
(fls. 599-673), consistindo, de fato, em um conjunto de atividades inerentes e indissociáveis da
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901094/2014-91
10
operação portuária de descarga do minério de ferro no pátio de estocagem /armazenamento do
Porto de Itaguaí e posterior embarque da mercadoria nos navios para a exportação
Diante do laudo técnico apresentado em sede recursal, depois de beneficiado, o
minério de ferro é transportado por linha férrea, administrada pela concessionária MRS Logística,
para seu escoamento realizado no Terminal de Carga, localizado no Porto de Itaguaí, no Estado do
Rio de Janeiro, operado pela empresa Companhia Siderúrgica Nacional. Após chegar ao Porto de
Itaguaí, o trem é descarregado por meio dos viradores de vagões e o minério é armazenado, por
meio de correias e empilhadeiras, nos pátios de estocagem do Porto de Itaguaí, muito bem
explanado
no
resumo
abaixo:

Ao meu ver, no entanto, os serviços portuários relacionados acima se tratam, em
verdade, de serviços de movimentação de cargas, estiva (carregamento e descarregamento do
navio), além da própria capatazia, e, no meu entender, estão diretamente ligados ao processo
produtivo da recorrente capazes de serem enquadrados no conceito de insumos.
Nesse mesmo sentido, cito acórdãos mais atualizados na jurisprudência deste
Conselho, que, em caso similares, adotaram o mesmo entendimento acerca dos serviços
portuários, inclusive capatazia, são eles: 3201-010.153, 3402-007.190 e 3301-013.134.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901094/2014-91
11
Por fim, insta frisar que, quando do despacho decisório e da decisão de 1o grau, o
direito creditório foi negado não por falta de provas, mas tão somente porque restou claro que os
créditos ora discutidos não se enquadravam no conceito de insumos.
Sendo assim, voto no sentido de conceder provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Redator designado.
Tendo o Colegiado decidido, por voto de qualidade, negar provimento ao Recurso
Voluntário, coube a mim a elaboração do voto vencedor, o que passo a fazer em sucessivo.
Os insumos que estão em discussão no presente processo dizem respeito aos
serviços portuários referentes, especificamente, ao “recebimento do minério no porto de Itaguaí,
manuseio, armazenamento nos pátios de estocagem de minério de ferro e carga no navio para
escoamento do produto ao mercado externo”.
A relatora entendeu que esses serviços portuários “estão diretamente ligados ao
processo produtivo da recorrente capazes de serem enquadrados no conceito de insumos”, e por
isso votou por reverter as glosas promovidas pela Fiscalização.
Não vejo da mesma forma. Me parece evidente a impossibilidade de se estabelecer
um vínculo de essencialidade ou relevância entre os serviços portuários referentes à exportação
do minério e o processo produtivo da Recorrente, uma vez que esses serviços são executados em
etapa posterior à produção.
Por mais que se defenda a relevância que possam ter esses serviços portuários para
o desenvolvimento da atividade econômica da Recorrente, seria um contrassenso se
considerássemos como insumo, essencial ou relevante ao processo produtivo, qualquer serviço
realizado após o produto estar pronto e acabado.
Nesse sentido, entendo que a essencialidade ou relevância que pode e deve ser
extraída da decisão do STJ no REsp no 1.221.170 diz respeito, especificamente, à produção de bens
para venda (processo produtivo), e não ao desenvolvimento da atividade econômica como um
todo.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901094/2014-91
12
A criteriosa análise desenvolvida no voto do relator da apelação feita no processo
no 5016070-05.2017.4.04.7100/RS (TRF4), Juíz Federal Andrei Pitten Velloso, vai nesse mesmo
sentido, quando estabelece claramente que as noções de essencialidade e relevância dizem
respeito ao processo produtivo, e não ao que vem após a produção.
Para se aplicar a tese firmada pelo STJ, faz-se necessário concretizar as noções de
"essencialidade" e de "relevância" para o desempenho de atividade fim da
empresa, o que deve ser feito à luz dos fundamentos determinantes do julgado
em apreço.
Em primeiro lugar, vale registrar que, como ressaltou o Ministro Napoleão Nunes
Maia, o conceito de insumo não pode ficar restrito aos itens utilizados
diretamente na produção, estendendo-se a todos aqueles necessários para o
desempenho da atividade produtiva:
"... a conceituação de insumo prevista nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003
está atrelada ao critério da essencialidade para a atividade econômica da
empresa, de modo que devem ser considerados, no conceito de insumo,
todos os bens e serviços que sejam pertinentes ao processo produtivo ou
que viabilizem o processo produtivo , de forma que, se retirados,
impossibilitariam ou, ao menos, diminuiriam o resultado final do produto; é
fora de dúvida que não ocorre a ninguém afirmar que os produtos de
limpeza são insumos diretos dos pães, das bolachas e dos biscoitos, mas
não se poderá negar que as despesas com aqueles produtos de
higienização do ambiente de trabalho oneram a produção das padarias."
Daí a conclusão de que:
"a adequada compreensão de insumo, para efeito do creditamento relativo
às contribuições usualmente denominadas PIS/COFINS, deve compreender
todas as despesas diretas e indiretas do contribuinte, abrangendo,
portanto, as que se referem à totalidade dos insumos, não sendo possível,
no nível da produção, separar o que é essencial (por ser físico, por
exemplo), do que seria acidental, em termos de produto final."
Nessa mesma linha se insere a manifestação do Ministro Mauro Campbell
Marques:
"a definição de “insumos” para efeito do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002 -
PIS e mesmo artigo da Lei n. 10.833/2003 - COFINS é que: 1o - O bem ou
serviço tenha sido adquirido para ser utilizado na prestação do serviço ou na
produção, ou para viabilizá-los (pertinência ao processo produtivo); 2o - A
produção ou prestação do serviço dependa daquela aquisição
(essencialidade ao processo produtivo); e 3o - Não se faz necessário o
consumo do bem ou a prestação do serviço em contato direto com o
produto (possibilidade de emprego indireto no processo produtivo).
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901094/2014-91
13
Em resumo, é de se definir como insumos, para efeitos do art. 3o, II, da Lei
n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e
serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a
prestação de serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da
prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do
produto ou serviço daí resultantes." (excerto do voto do Ministro Mauro
Campbell Marques - destaques originais)
Especificamente quanto à concreção do significado dos critérios da essencialidade
e da relevância, é esclarecedor este excerto do voto da Ministra Regina Helena
Costa:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com
o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o
serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes
prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo
de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o
papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,
equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida,
da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo
emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.
Destarte, tais noções dizem com o processo produtivo, não com a ulterior
comercialização e entrega dos bens produzidos.
Deve-se diferenciar, portanto, entre elementos e custos necessários à produção
dos bens e aqueles pertinentes à sua comercialização e entrega. Nesse sentido, o
Ministro Napoleão Nunes Maia recorreu ao exemplo da elaboração de um bolo
para indicar que a energia do forno é fundamental para o processo produtivo,
mas, em contraposição, o papel utilizado para envolver o bolo não se qualifica
como um item essencial:
"13. Mais um exemplo igualmente trivial: se não se pode produzir um bolo
doméstico sem os ovos, a farinha de trigo e o fermento, que são
ingredientes – ou insumos – materiais e diretos, por que será que ocorrerá a
alguém que conhece e compreende o processo de produção de um bolo
afirmar que esse produto (o bolo) poderia ser elaborado sem o calor ou a
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901094/2014-91
14
energia do forno, do fogão à lenha ou a gás ou, quem sabe, de um forno
elétrico? Seria possível produzir o bolo sem o insumo do calor do forno que
o assa e o torna comestível e saboroso?
14. Certamente não, todos irão responder; então, por qual motivo os ovos, a
farinha de trigo e o fermento, que são componentes diretos e físicos do
bolo, considerados insumos, se separariam conceitualmente do calor do
forno, já que sem esse calor o bolo não poderia ser assado e, portanto, não
poderia ser consumido como bolo? Esse exemplo banal serve para indicar
que tudo o que entra na confecção de um bem (no caso, o bolo) deve ser
entendido como sendo insumo da sua produção, quando sem aquele
componente o produto não existiria; o papel que envolve o bolo, no entanto,
não tem a essencialidade dos demais componentes que entram na sua
elaboração."
Trilhando essa senda, o Ministro Mauro Cambpell indicou expressamente que
despesas com comissões de vendas a representantes e propagandas não geram
direito a crédito, por não serem essenciais ou relevantes ao processo produtivo:
"Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão incluídos os
seguintes "custos" e "despesas" da recorrente: gastos com veículos,
materiais de proteção de EPI, ferramentas, seguros, viagens, conduções,
comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX
do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica,
promoções e propagandas, telefone e comissões. É que tais "custos" e
"despesas" não são essenciais ao processo produtivo da empresa que atua
no ramo de alimentos, de forma que a exclusão desses itens do processo
produtivo não importa a impossibilidade mesma da prestação do serviço ou
da produção e nem, ainda, a perda substancial da qualidade do serviço ou
produto."
Conclusão diversa implicaria em distorção do entendimento acolhido pelo
Superior Tribunal de Justiça, vez que redundaria na aplicação da tese do crédito
financeiro, vinculado às noções de custos e despesas operacionais considerados
no âmbito do IRPJ.
Assim, por terem sido executados em etapa posterior à produção, os serviços
portuários na exportação não fazem parte do processo produtivo da Recorrente, de tal sorte que
insumos da produção esses serviços não são.
Por esses motivos, divirjo da relatora e voto por não reverter as glosas relativas
serviços portuários relacionados com a exportação do minério e, por consequência, por negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901094/2014-91
15

Fl. 692
DF CARF MF
Original